Tribunal: TJDFT
Processo: 0724484-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando as contradições apresentadas nos autos e que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar, de forma irrefutável, a veracidade de nenhuma das versões apresentadas, havendo, portanto, dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, correta a aplicação do princípio in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Apelação conhecida e desprovida.